Tribunal: STF
Processo: ACO 2881
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutelar provisória de urgência, ajuizada contra a União pelo Estado do Rio Grande do Sul, em litisconsórcio com as listadas autarquias estaduais, fundações autárquicas e fundações por ele instituídas e mantidas.



    Relatam que os estados, suas autarquias e fundações sempre estiveram dispensados da apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) ou de apresentar, na DCTF, os valores relativos ao IRRF incidente sobre rendimentos pagos a qualquer título. Segundo alegam, isso se dava pois são obrigados a reter imposto de renda na fonte por ocasião do pagamento de rendimentos a seus servidores e a pessoas físicas e jurídicas que lhe prestem serviços ou forneçam bens, o que constituiria receita estadual a que se refere o art. 157, I, da Constituição Federal.



    Aduzem, contudo, que a Receita Federal do Brasil, por meio da IN/RFB nº 1.599/15, inovou no tema, limitando a receita da participação direta dos estados no produto da arrecadação do imposto de renda. Afirmam que tal ato normativo foi editado com base na compreensão de que os rendimentos aos quais se referem os arts. 157, I, e 158, I, se restringiriam aos pagamentos de servidores e empregados dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações.



    Pedem os autores: a) a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 6º, § 7º, da IN/RFB nº 1599/15, b) a declaração do direito do Estado do Rio Grande do Sul ao produto da arrecadação do IRRF incidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, por suas autarquias e pelas fundações por ele instituídas e/ou mantidas, incluindo-se o pagamento de rendimentos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas, em razão, entre outros, do fornecimento de bens ou serviços; c) a condenação da União a não adotar nenhuma medida de restrição ou punição em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações, desde que tal medida tenha como fundamento a retenção mencionada no item a, com imposição, se necessário, de multa diária.



    Em contestação, a União disse que falta interesse de agir, pois o art. 6º, § 7º, da IN nº 1599/15 da RFB passou a ter nova redação com a IN nº 1.646/16 da RFB, tendo sido incluídos outros códigos além do 0561 (Rendimento do Trabalho Assalariado), evidenciando todas as hipóteses em que os valores retidos a título de IRRF não devem ser informados na DCTF. No mérito, asseverou que a alteração daquela instrução normativa teve a finalidade de deixar clara interpretação existente baseada no art. 85, II, do Código Tributário Nacional (CTN). Alegou que as normas presentes nos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal são normas de direito financeiro que, desprovidas de eficácia imediata, necessitam de ato intermediário para produzir efeitos concretos. Sustentou ser necessário que uma norma de lei complementar determine o que sejam “rendimentos pagos, a qualquer título”. Aduziu funcionar aquele dispositivo do CTN como essa norma. Afirmou haver doutrinas e decisões judiciais consignando que a parcela do imposto de renda pertencente aos estados e municípios é aquela incidente sobre os rendimentos pagos por eles, suas autarquias e fundações aos respectivos empregados e servidores. Defendeu que somente a lei pode estabelecer a responsabilidade pela retenção de tributo na fonte. Nesse contexto, apontou não ter o art. 64 da Lei nº 9.430/96 instituído obrigação de retenção da fonte do imposto de renda sobre os pagamentos efetuados, no âmbito estadual, a pessoas jurídicas pela prestação de serviços. Citou trecho do Parecer/PGFN/CAT/Nº 656/2016. Anotou não ter o texto constitucional transferido para os estados competência para se instituir obrigação de retenção do imposto no caso em tela. Argumentou inexistir fumus boni iuris.



    Em despacho, o então Relator do caso, Ministro Luiz Fux, determinou a intimação dos autores para que se manifestassem sobre a preliminar suscitada pela União.



    Os autores aduziram o prosseguimento do feito, rejeitando-se a preliminar arguida pela ré. Na essência, alegaram que a alteração promovida pela IN RFB nº 1.646/16 “não trouxe mudança no contexto jurídico relatado na petição inicial”. No mais, reiteraram as razões pela procedência do pedido inicial.



    Em decisão monocrática, o Ministro Luiz Fux indeferiu as preliminares suscitadas pela União e declarou saneado o feito.



    Nas razões finais, os autores reiteraram a petição inicial e a réplica; a União, os termos da contestação, inclusive no tocante à preliminar de ausência de interesse de agir.



    Por meio de despacho, Sua Excelência, diante da complexidade do tema e das consequências fáticas e jurídicas que a solução da lide trará, determinou a intimação das partes para que esclarecessem, pontual e especificamente, os seguintes questionamentos:



    “1) Antes da expedição da Instrução Normativa RFB nº 1.599/2015 e dos demais atos impugnados: 1.a - O Imposto de Renda incidente sobre valores pagos a pessoas jurídicas a título de fornecimento de bens ou serviços era, de fato, retido na fonte? Com base em que fundamento legal? Há demonstrações financeiras dos valores respectivos? 1.b – Se tais valores eram retidos na fonte, o produto desta arrecadação integrava de forma definitiva a receita do Estado e suas autarquias ou era repassado à União? Se sim, de que forma?



    2) Após a expedição da Instrução Normativa RFB nº 1.599/2015: 2.a - O Imposto de Renda incidente sobre valores pagos a pessoas jurídicas a título de fornecimento de bens ou serviços tem sido, de fato, retido na fonte? Com base em que fundamento legal? Há demonstrações financeiras dos valores respectivos? 2.b – Se sim, isto é, se tais valores têm sido retidos na fonte, o produto desta arrecadação tem sido repassado à União? Se sim, de que forma?”



    Quanto à questão 1.a, os autores afirmaram que há pelo menos duas décadas, as pessoas jurídicas contratantes de serviços estão legalmente obrigadas à retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre importâncias pagas ou creditadas a pessoas jurídicas, de natureza civil ou mercantil, que lhe prestem serviços. Citaram os art. 647, 649, 651, 652, 717, 94, 942 e 943 do Decreto nº 3.000/99. Apontaram haver prova do afirmado nos Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, disponibilizados no site da Secretaria de Fazenda. A respeito da questão 1.b, disseram que os valores integram de forma definitiva a receita estadual, não sendo declarados na DCFT nem repassados à União. Sobre a questão 2.a, aduziram que os procedimentos adotados pelo Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações não foram alterados. Asseveraram ter juntado aos autos documentos comprobatórios relativos aos exercícios de 2015 e 2016. No tocante à questão 2.b, aduziram que está ela prejudicada, em decorrência do que foi anteriormente respondido.



    Por seu turno, a União disse, quanto à questão 1.a, que as retenções envolvem o dever de antecipar o recolhimento do imposto de renda de pessoa jurídica que percebe de outras pessoas jurídicas pagamentos ou creditamentos de importâncias pela prestação de determinados serviços e pela mediação de negócios. Citou os seguintes dispositivos: art. 2°, §§ 1° e 2°, do Decreto-Lei n° 2.030/83; art. 52 da Lei n° 7.450/85; art. 6° da Lei n° 9.064/95; art. 3° do Decreto-Lei n° 2.462/88; art. 55 da Lei n° 7.713/88; art. 53, I e II, da Lei n° 7.050/85; art. 6° da Lei n° 9.064/95; art. 45, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.541/92; e art. 29 da Lei n° 10.833/03. Sobre a questão 1.b, alegou que as unidades federadas não deveriam tomar para si o resultado dessa antecipação tributária, excetuadas as hipóteses previstas no art. 85 do CTN. Em relação às questões 2.a e 2.b, reiterou que a IN RFB nº 1.599/15 apenas esclareceu a necessidade de o art. 157, I, da Constituição Federal ser interpretado em conjunto com citado dispositivo do CTN. Afirmou ter havido juntada de documentos comprovando terem os entes federados, em período anterior e posterior à mencionada instrução normativa, realizado as retenções. Pediu o sobrestamento do feito enquanto durar a suspensão nacional deferida na SIRDR nº 1.



    Na sequência, os autores aduziram ser incontroversa a existência de base legal para a retenção na fonte do imposto de renda sobre rendimentos pagos pelo Estado do Rio Grande do Sul e por suas autarquias e fundações a pessoas jurídicas prestadoras de serviços ou fornecedoras de bens. Sustentaram ser descabido se interpretar o art. 157, I, da Constituição Federal à luz do CTN. Reiteraram que a IN RFB nº 1.599/15 teve por objetivo alterar o tradicional entendimento da União sobre a discussão. Argumentaram não ser adequado o sobrestamento do feito com base na SIRDR nº 1.



    Em decisão monocrática, o Ministro Luiz Fux, afastou a preliminar de falta de interesse de agir, aduzindo que a IN nº 1.646/16 não trouxe mudança no contexto jurídico relatado na petição inicial, e determinou o sobrestamento da ação até o pronunciamento definitivo da Corte sobre o tema ou enquanto perdurarem os efeitos da suspensão proferida no SIRDR nº 1.



    Decido.



    De início, verifica-se que adveio pronunciamento do Tribunal Pleno a respeito da questão debatida nos autos, razão pela qual afastei o sobrestamento anteriormente determinado.



    Cuida-se de ação cível originária por meio da qual os autores requerem que se declare, a favor do Estado do Rio Grande do Sul, o direito ao produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por essa unidade federada, por suas autarquias e por suas fundações, incluindo-se os pagamentos feitos a pessoas físicas e jurídicas decorrentes do fornecimento de bens ou serviços, e não apenas os realizados a servidores e empregados públicos. Os autores pedem, ainda, a condenação da União a não adotar nenhuma medida de restrição ou de punição em relação ao estado, suas autarquias e fundações, desde que tal medida tenha como fundamento a referida retenção, impondo-se, caso seja necessário, multa diária à ré.



    O Tribunal Pleno, na apreciação da ACO nº 2.897/AL, de minha relatoria, e na do Tema nº 1.130, RE nº 1.293.453/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgados em conjunto, se debruçou a respeito da discussão. Em ambos os casos, a Corte concluiu que pertence aos estados o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre os pagamentos feitos por eles, por suas autarquias ou pelas fundações que instituírem ou mantiverem a pessoas físicas ou jurídicas em razão do fornecimento de bens ou serviços.



    Reproduzo, aqui, alguns dos argumentos dos quais me utilizei no exame daquela ação cível originária:



    “Com apoio do contexto histórico e da interpretação literal, entendo não ser possível acolher a alegação de que, mesmo advindo a Constituição cidadã, inexistiu qualquer alteração quanto aos valores do imposto de renda de que são partícipes os estados, o Distrito Federal e os municípios pelo modelo de participação direta. Explico.



    Na vigência das Constituições anteriores, a participação dessas unidades no produto da arrecadação do imposto de renda por meio desse modelo tinha inequívocas limitações.



    Quando da edição da Constituição de 1969, por exemplo, já existia o CTN, que trazia as normas gerais em matéria de legislação tributária, definindo o que seriam renda e proventos de qualquer natureza, para efeito da incidência do imposto. De acordo com o Código, renda seria o produto do trabalho, do capital ou da combinação de ambos; proventos de qualquer natureza seriam o acréscimo patrimonial não abrangido pela definição anterior.



    Ainda segundo o CTN, a incidência do imposto não dependeria da denominação do rendimento, da localização, da condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Calha frisar que o termo destacado (rendimento) alcança tudo aquilo que se encontra abrangido pelo tributo, sem excluir, a princípio, a possibilidade de isso ser considerado na declaração de imposto de renda para a realização de ajuste ao final de certo período. Sobre o assunto, transcrevo um dos sentidos conferidos por De Plácido e Silva ao verbete:



    ‘Rendimento. Formado de render, no sentido de produzir, é o vocábulo vulgarmente empregado, em amplo sentido, na mesma acepção da receita ou tudo o que se percebe, inclusive como remuneração, pelo trabalho ou exercício de atividades civis ou comerciais.



    É nesta acepção que o emprega o Direito Tributário, quando regula a imposição e arrecadação do imposto de renda, para indicar a matéria tributável, atingida por ele’ (SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1201).



    Tendo em vista todo esse arcabouço jurídico, a Constituição de 1969 resolveu limitar a participação das unidades subnacionais, via o modelo de participação direta, no produto da arrecadação do imposto de renda, ao dizer que a elas pertenceriam os valores advindos da incidência do tributo no pagamento de ‘rendimentos do trabalho e de títulos da dívida pública’. Situação análoga a essa ocorreu no texto constitucional de 1967.



    A Constituição de 1988, por seu turno, diante do mesmo arcabouço, preceituou pertencer às unidades subnacionais o valor advindo do imposto de renda incidente sobre ‘rendimentos pagos, a qualquer título’, por elas, por suas autarquias ou pelas fundações que instituírem ou mantiverem. Como se vê, o atual texto constitucional não se utilizou daquelas expressões limitativas presentes nas Cartas anteriores nem de outra similar a elas. Rompeu, assim, com tais fórmulas.



    Vide, fora isso, que o constituinte de 1987-1988 igualmente tinha inequívoca ciência das características da formação da renda nacional, notadamente da desigualdade das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste quando comparadas com as outras. Além do mais, é certo que debateu-se, na Assembleia Nacional Constituinte, se a distribuição de parcela do produto da arrecadação do imposto de renda por meio dos modelos de participação direta e indireta então propostos respeitava o equilíbrio entre encargos e a necessidade de recursos das unidades federadas.



    O assunto foi tangenciado, por exemplo, no discurso do Sr. Jutahy Magalhães, proferido no pequeno expediente da 158ª sessão daquela assembleia:



    ‘O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB – BA. Pronuncia o seguinte discurso): – (...)



    Sem nenhuma dificuldade, de pronto foi possível identificar, na origem do movimento que se opõe à vontade da maioria dos brasileiros, o próprio Executivo, que teme perder uma parcela do seu poder em relação aos Estados e Municípios. Em razão disto, levantam-se vozes com frágil argumentação contra o trabalho desenvolvido na Assembléia Nacional Constituinte.



    O aspecto nuclear dessa questão, que desperta para o debate os tecnocratas, seus amigos e seguidores, está relacionado à nova repartição das receitas tributárias: sob a égide da futura Constituição, ‘pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem’, além de ‘20% do produto da arrecadação’ de imposto que a União vier a criar.



    (...)



    Entendo, ao contrário dos portadores dessa visão pessimista e ameaçadora, que não se justificam os exagerados temores do Governo. A União, afinal, continuará a arrecadar os mesmos tributos, compensando-se a redução, se houver, com a descentralização de receitas e de encargos.



    Ademais, não há como afirmar que o Substitutivo prejudica as regiões mais pobres, considerando que o atual sistema de transferência de recursos é mais favorável, uma vez que se sabe que essa transferência, por depender da vontade exclusiva do Poder Central, já configura injusta limitação às autonomias dos Estados e dos Municípios.



    (…)



    A grande verdade é que o segundo substitutivo, lastreado no trabalho da Comissão Temática do Sistema Tributário, atende às expectativas da sociedade e se identifica com o substancial avanço em relação às normas em vigor, erigidas em 1967’ (http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/N009.pdf#page=309).



    Portanto, não há como alegar que o constituinte deixou de ponderar o que estaria vinculado ao modelo de participação direta e o que estaria sujeito ao modelo de participação indireta das unidades subnacionais no produto da arrecadação do imposto de renda.



    Convém destacar não haver nada no atual texto da Constituição que revele a existência de norma constitucional de eficácia limitada ou de eficácia contida nos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal. Nesse sentido, esses dispositivos não dependem de norma posterior para ter eficácia, nem existe autorização para que essa eficácia seja restringida. O que há neles são normas de eficácia plena, cujos sentido e alcance são apreensíveis diretamente do texto constitucional.



    Não se pode dizer, portanto, que a solução do caso seria extraível dos comandos do art. 85, II, do CTN, que restringe o conteúdo daqueles dispositivos ao dispôr sobre o dever de a União distribuir a unidades subnacionais o produto da arrecadação, na fonte, do imposto de renda incidente sobre ‘a renda das obrigações de sua dívida pública e sobre os proventos dos seus servidores e dos de sua autarquia’. Repare-se, a propósito, que essa norma do CTN foi editada à luz da EC nº 18/65, replicando disposições constantes dessa emenda.



    Também não é possível acolher a alegação de que a União, detentora da competência para instituir a exação em tela, já teria solucionado a questão ao editar lei ordinária instituindo obrigação tributária acessória às unidades subnacionais, a suas autarquias e às fundações que instituírem ou mantiverem de reterem, na fonte, o imposto de renda incidente sobre determinadas situações. Note-se, aliás, que a expressão ‘incidente na fonte’, constante dos dispositivos constitucionais em análise, tem força explicativa. Ou seja, o texto constitucional dispõe que deve ser objeto de retenção na fonte tudo aquilo que pertença às unidades subnacionais nos termos do modelo de participação direta em tela.



    De mais a mais, não se repetiu nos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal a cláusula ‘quando forem obrigados a reter o tributo’, presente nos arts. 23, § 1º, e 24, § 2º, da Carta anterior.



    Em suma, depreende-se do texto constitucional que o Estado de Alagoas tem direito ao produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre os pagamentos feitos por ele, por suas autarquias ou pelas fundações que instituir ou mantiver a pessoas físicas ou jurídicas em função do fornecimento de bens ou serviços”.



    O julgamento da ACO nº 2.897/AL foi assim ementado:



    “Ação cível originária. Repartição direta de receitas tributárias. Imposto de renda retido na fonte. Artigo 157, I, da CF/88. Rendimentos pagos a qualquer título. Alcance. Parcela retida pelas unidades subnacionais. Pagamentos feitos a pessoas físicas e jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços. Possibilidade. 1. A Constituição de 1988 preceitua pertencer às unidades subnacionais o valor advindo do imposto de renda incidente sobre “rendimentos pagos, a qualquer título”, por elas, por suas autarquias ou pelas fundações que instituírem ou mantiverem, não se utilizando das expressões limitativas presentes nas Cartas anteriores nem de outras similares a elas. 2. Pertence aos estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre os pagamentos feitos por eles, por suas autarquias ou pelas fundações que instituírem ou mantiverem a pessoas físicas ou jurídicas em razão do fornecimento de bens ou serviços. As referidas pessoas têm o direito de reter na fonte o produto decorrente da mencionada incidência tributária, independentemente de essa obrigação acessória estar prevista em legislação infraconstitucional federal. 3. Ação cível originária julgada procedente. Sem custas. Condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa” (ACO nª 2.897/AL, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 11/11/21).



    No exame do Tema nº 1.130, por seu turno, a Corte, de maneira coerente com o julgamento da citada ação cível, fixou a tese de que “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal”.



     Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TITULARIDADE DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. ART. 158, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TESE FIXADA. 1. A Constituição Federal de 1988 rompeu com o paradigma anterior - no qual verificávamos a tendência de concentração do poder econômico no ente central (União)-, implementando a descentralização de competências e receitas aos entes subnacionais, a fim de garantir-lhes a autonomia necessária para cumprir suas atribuições. 2. A análise dos dispositivos constitucionais que versam sobre a repartição de receitas entre os Entes Federados, considerando o contexto histórico em que elaborados, deve ter em vista a tendência de descentralização dos recursos e os valores do federalismo de cooperação, com vistas ao fortalecimento e autonomia dos entes subnacionais. 3. A Constituição Federal, ao dispor no art. 158, I, que pertencem aos Municípios “ o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.”, optou por não restringir expressamente o termo ‘rendimentos pagos’, por sua vez, a expressão ‘a qualquer título’ demonstra nitidamente a intenção de ampliar as hipóteses de abrangência do referido termo. Desse modo, o conceito de rendimentos constante do referido dispositivo constitucional não deve ser interpretado de forma restritiva. 4. A previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, pois não influi na privatividade do ente federativo em instituir e cobrar seus próprios impostos, influindo, tão somente, na distribuição da receita arrecadada, inexistindo, na presente hipótese, qualquer ofensa ao art. 153, III, da Constituição Federal. 5. O direito subjetivo do ente federativo beneficiado com a participação no produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, nos termos dos arts. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal, somente existirá a partir do momento em que o ente federativo competente criar o tributo e ocorrer seu fato imponível. No entanto, uma vez devidamente instituído o tributo, não pode a União - que possui a competência legislativa - inibir ou restringir o acesso dos entes constitucionalmente agraciados com a repartição de receitas aos valores que lhes correspondem. 6. O acórdão recorrido, ao fixar a tese no sentido de que ‘O artigo 158, I, da Constituição Federal de 1988 define a titularidade municipal das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre valores pagos pelos Municípios, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços’, atentou-se à literalidade e à finalidade (descentralização de receitas) do disposto no art. 158, I, da Lei Maior. 7. Ainda que em dado momento alguns entes federados, incluindo a União, tenham adotado entendimento restritivo relativamente ao disposto no art. 158, I, da Constituição Federal, tal entendimento vai de encontro à literalidade do referido dispositivo constitucional, devendo ser extirpado do ordenamento jurídico pátrio. 8. A delimitação imposta pelo art. 64 da Lei 9.430/1996 - que permite a retenção do imposto de renda somente pela Administração federal - é claramente inconstitucional, na medida em que cria uma verdadeira discriminação injustificada entre os entes federativos, com nítida vantagem para a União Federal e exclusão dos entes subnacionais. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Fixação da seguinte tese para o TEMA 1130: ‘Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal’ (RE nº 1.293.453/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/21).



    Destaque-se que o Tribunal Pleno, ao apreciar os segundos embargos de declaração no RE nº 1.293.453/RS, não acolheu o pedido de modulação dos efeitos da decisão.



    Como se vê, o pleito dos autores encontra amparo na jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, julgo procedente a ação cível, declarando ter o Estado do Rio Grande do Sul direito ao produto da arrecadação do imposto de renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, por suas autarquias ou pelas fundações que instituir ou mantiver, incluindo-se os rendimentos pagos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas, em razão do fornecimento de bens ou serviços. Fica a União proibida de adotar medida de restrição ou punição em relação aos autores, desde que tal medida tenha como base a retenção do imposto em questão nos termos da fundamentação. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, II, do CPC). Sem custas.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente